Tribunal: TJDFT
Processo: 0748602-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saídas temporárias e trabalho externo, condicionando a análise da pretensão à prévia realização de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é legítima a decisão que condiciona a análise da pretensão de benefícios externos à realização de exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser uma exigência legal e passou a ser uma faculdade concedida ao julgador, que, de forma fundamentada e ante as peculiaridades do caso concreto, poderá determinar sua realização (Súmula 439 do STJ).
4. A natureza e a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável justificam análise mais rigorosa do requisito subjetivo e prudência na reinserção gradual do condenado à sociedade, revelando-se imprescindível a realização de exame criminológico previamente à concessão de benesses (trabalho externo e saídas temporárias).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, arts. 1o, 8o, parágrafo único, 9o-A e 37; Lei no 8.072/90, art. 1o, VI; CP, art. 213-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 439; STF, Súmula Vinculante no 26; TJDFT, Acórdãos no 2057911 (2a Turma Criminal, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15/10/2025, DJe 27/10/2025) e no 2024221 (1a Turma Criminal, Rel.a Des. Leila Arlanch, j. 23/07/2025, DJe 31/07/2025).